Tribunal: TJDFT
Processo: 0726617-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mera alegação genérica, sem qualquer dado objetivo a indicar o motivo pelo qual o agravo de instrumento é inadmissível é insuficiente para acolher a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. n. 1.319.232/DF).
3. No caso, não se verifica o alegado erro de cálculo na perícia contábil. Conforme esclarecimento da expert, a perícia “foi realizada dentro dos limites e princípios técnicos determinados para trabalhos da espécie com observação às Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC TP 01 – PERÍCIA CONTÁBIL e NBC-PP 01 – PERITO CONTÁBIL, aprovados, respectivamente, pelas Resoluções nos 1.243 e 1.244 do Conselho Federal de Contabilidade, ambas de 10.12.2009”; ressaltou que “todo o financiamento foi impactado pela aplicação do percentual 84,32% (IPC) a partir de abril/1990, e por este motivo a perícia demonstra de maneira clara o que foi efetivamente cobrado e qual valor correto (que deveria ser cobrado) aplicado o percentual devido 41,28%, de maneira que a perícia não pode se omitir em demonstrar tal diferença”; e consignou que “em abril/1990 o saldo devedor foi majorado, e por isso todos os lançamentos de encargos a partir desta data foram cobrados a maior, e por isso o cálculo abrange todos os lançamentos após esta data. É necessário dizer que o mutuário realizou amortizações a maior e é por isso que se defende o cálculo pericial como apresentado”. E se registra que parecer técnico “divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.